Tribunal: TJDFT
Processo: 0716185-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716185-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: DECOLAR. COM LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME contra decisão proferida nos autos do Processo no 0712999-37.2021.8.07.0001, em que litiga com DECOLAR. COM LTDA., que rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 35490070) a agravante aduz ter sido realizado o bloqueio de R$200.000,00, razão pela qual entende que a constrição tem como fundamento a multa cominatória. Discorre sobre a legitimidade para a apresentação de impugnação, nada obstante os valores constritos sejam de terceiros, uma vez que foram bloqueados em conta bancária de sua titularidade. Discorre sobre a penhora de faturamento, a desproporcionalidade dos valores, requerendo, ao final, a liberação dos valores penhorados. Defende, ainda, a necessidade de cancelamento ou redução da multa cominatória. Requer, ao final, o deferimento do pedido liminar e no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 35490079). Relatados, decido. Inicialmente, cumpre destacar que o cumprimento de sentença originário tem por objeto o recebimento dos valores referentes à condenação da agravante ao pagamento de compensação por danos morais, no valor histórico de R$50.0000,00, decorrentes da utilização indevida da marca da agravada, bem como da execução da multa cominatória aplicada em razão do descumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença executada, fixada em R$10.000,00 limitada a R$100.000,00. Conforme esclarecido pelo magistrado singular e, ao contrário do que defende a agravante, a penhora realizada tem como objetivo o pagamento do valor referente aos danos morais, atualizados e com os acréscimos legais, que, segundo planilha apresentada pela credora (ID 107499096), não impugnada pela agravante, perfaz R$103.356,79, valor este que foi informado no protocolo do bloqueio de valores via SISBAJUD (ID 109318393), realizado em 23/11/2021. Vê-se, portanto, que a agravante não tem interesse processual na apresentação de impugnação à penhora sobre multa cominatória, pois essa parcela executada não é objeto da penhora realizada. Feita esta breve digressão quanto ao objeto do cumprimento de sentença originário e a delimitação do objeto da constrição (danos morais), passo à análise do pedido liminar. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A agravante defende a impenhorabilidade dos valores constritos sob o fundamento de que pertencem a terceiros, uma vez que se destinavam ao reembolso das companhias aéreas, além de ter abarcado todo o faturamento da empresa agravante. Mais uma vez é possível constatar a existência de equívoco por parte da agravante. A análise dos autos originários permite concluir que a penhora de faturamento não foi objeto de requerimento ou deferimento pelo magistrado singular. Houve, sim, penhora de dinheiro constante de conta bancária em nome da agravante, e não penhora de faturamento. Assim, para a desconstituição da penhora em dinheiro, caberia à agravante comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis ou que constituem a totalidade do capital de giro da empresa, o que não foi feito. Ora, a simples apresentação de planilhas ou outros documentos informando a existência de despesas não é o suficiente para amparar a alegação da agravante, pois a quantia depositada em conta corrente da pessoa jurídica, em regra, deve ser considerada como ativo circulante e não está acobertada pelo manto da impenhorabilidade, ainda que se destine a pagamento de terceiros. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator